Tribunal: TJDFT
Processo: 0707001-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA PARCIALMENTE REJEITADA. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. FASE DE RECEBIMENTO DA PEÇA INICIAL. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CERTEZA EXIGIDA SOMENTE NO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A rejeição da denúncia por ausência de justa causa somente deve acontecer quando, de imediato, for possível constatar ausência de elementos suficientes para embasar a acusação, visto que, nessa fase processual não se pretende a formação de um juízo de certeza em relação à coautoria delitiva, cabendo a acusação, durante o tramite da ação penal, buscar comprová-la.
2. No caso, a denunciada não somente foi presa em flagrante, como, foi reconhecida pela vítima, que afirmou ter conseguido visualizar a acusada no banco do carona do carro. Ainda, restou relatado pelos policiais que efetuaram o flagrante também que, no momento da abordagem, havia dentro do carro três pessoas, sendo dois homens e uma mulher, os quais foram encaminhados à Delegacia e conforme já dito, na ocasião, a denunciada foi reconhecida pela vítima como uma das pessoas que participaram do crime de roubo praticado contra ela.
3. Na fase de recebimento da denúncia vigora o princípio do in dubio pro societate, de modo que, mesmo que sobrevenha dúvidas do Juízo em relação à participação da acusada, a denúncia deve ser recebida, principalmente quando a confirmação ou não da coautoria delitiva demanda, necessariamente, dilação probatória.
4. No crime de roubo, a coautoria não exige o prévio acordo de vontades, bastando que um agente, antes ou durante a realização do fato típico, adira à conduta do outro de forma livre e consciente. (Acórdão 879170, 20140710226064APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, , Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/7/2015, publicado no DJE: 10/7/2015. Pág.: 226).
5. Presentes os indícios de autoria e materialidade, resta concretizada a justa causa que justifica o recebimento da denúncia em sua integralidade. Ressalte-se que, nesse momento processual, além de evidente o princípio do in dubio pro societate, não é exigida a certeza da materialidade e autoria, que somente podem ser alcançada após, julgamento do mérito da causa.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para receber a denúncia movida pelo Ministério Público, também em relação a LUNA FÉLIX DE QUADRO, determinando o prosseguimento da ação penal nos exatos termos da peça acusatória.